Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802027-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERT ABREU GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802027-87.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ROBERT ABREU GOMES.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH, DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802027-87.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ROBERT ABREU GOMES.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ROBERT ABREU GOMES
, contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0870681-33.2021.8.14.0301, pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Insurge-se o agravante contra a R. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao agravante o prosseguimento no certame para o curso de formação de praças da PMPA, em virtude de não possuir a CNH no ato da matrícula, em respeito a súmula 366 do STJ, a qual determina que seja no ato da posse e não da matrícula no curso.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão, com a consequente antecipação dos efeitos da tutela em favor do agravante, determinando seu prosseguimento no certame para o curso de formação de praças da polícia militar do Estado, em virtude de sua ilegalidade, haja vista a súmula supramencionada e dos precedentes.

Ressalta que o agravante já recebeu sua CNH, conforme anexo, todavia, mesmo assim encontra-se impossibilitado de se matricular no curso de formação, sendo o único que ainda não conseguiu ingressar no curso de formação de praças.

Informa que se inscreveu para o Concurso Público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará –CFP/PA, conforme o incluso EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, realizado pela SEPLAD e executado pela banca IADES, tendo sido aprovado, dentro do número de vagas, em todas as fases do certame.

Relata que o edital de abertura do certame não previu entrega de CNH durante o curso de formação, todavia, outro edital de retificação nº 02 CFP/PMPA/SEPLAD incluiu o item 19.2 no edital e passou a exigir dos candidatos que apresentassem o
documento de CNH logo no ato de matrícula no curso de formação.

Aduz que o agravante se encontrava com o processo de CNH em andamento, todavia, devido ao atraso por parte do DETRAN, consequência da pandemia, este não conseguiu a tempo o referido documento, ficando impossibilitado de ingressar no curso de formação. O agravante já recebeu sua CNH, conforme anexo, todavia, ainda sim foi impedido de matrícula no curso sob alegação de que a data de matrícula já havia encerrado, mesmo o curso ainda estando no início.

Ressalta-se que o edital prevê que o candidato no ato da inscrição possua a carteira nacional de habilitação, o que viola o teor da súmula 266 do Superior tribunal de Justiça.

Segundo o agravante a decisão agravada baseou-se no fato de que o agravante não teria a CNH durante o curso, todavia o agravante já havia concluído o processo de CNH, apenas aguardando o referido documento, o qual inclusive já está em
sua posse, o que viola o teor da súmula 266 e a razoabilidade, pois o momento da exigência deve ser no ato da posse e não da matrícula.

Ao final pleiteia:

“1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida e deferir os pedidos formulados pelo agravante para DETERMINAR A IMEDIATA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, em virtude da ilegalidade em sua eliminação, pela comprovada ofensa a razoabilidade e por já possuir CNH, na forma do art. 1.019, I do CPC/2015.

2-Que seja deferido o pedido de justiça gratuita nos termos do artigo 99 do novo CPC, dispensando o preparo recursal.

3-O Agravado seja intimado no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art.1.019, II, do Código de Processo Civil.
4-No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformara decisão atacada e determinar a matricular o agravante no curso de formação de praças e, após conclusão do curso, posse e exercício no cargo de Soldado PM em igualdade de condições com os demais candidatos, em igualdade de condições com os demais candidatos, com o reconhecimento da ilegalidade e ofensa a razoabilidade em sua eliminação.”

Em análise do pedido liminar deferi o pedido de tutela antecipada, para determinar a imediata matrícula do agravante no curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado.

O agravado apresentou contrarrazões. ID 8966019.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, ID 8966273, aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Alega ainda, a inexistência de ato ilícito, ante a aplicação do item 19.2, alínea ‘r’ do Edital. Afirma a impossibilidade de adequação do edital às circunstâncias pessoais do candidato e impossibilidade do Poder Judiciário de adentrar no mérito da decisão administrativa.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada. ID 9701211.

ROBERT ABREU GOMES apresentou contrarrazões Agravo Interno. ID 9880244.

É o relatório

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802027-87.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ROBERT ABREU GOMES.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do recurso de agravo de instrumento limita-se a verificar se foi acertada ou não a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo agravante, nos seguintes termos:

“Essa exigência, salvo interpretação posterior, constitui-se em uma medida não apenas prudencial, mas sobretudo responsiva, por parte da Administração Pública. É que, como é claro e intuitivo, o curso de formação de policiais militares não poderá prescindir, em relação aos postulantes, da mínima aferição das suas habilidades na direção de veículo automotor. Afinal, esse é o meio mais usual de deslocamento da força policial.

Trata-se, assim, de uma exigência plausível, visto que a aceitação de um candidato sem a devida comprovação dessa habilidade, implicaria em risco (absolutamente desnecessário) para a instituição.

Nesse sentido, a Sumula 266 do STJ deverá ser interpretada a partir do caso em concreto, sendo juridicamente inapropriado empreender uma compreensão literal do seu sentido.

Ao assimilar a questão por essa ótica, por agora, ressoa irrazoável obrigar o demandado a matricular os autores no curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, inclusive porque, em tese, isso implicaria em conferir o mesmo direito a todos aqueles que se enquadram na mesma situação fática.

Além disso, uma determinação desse porte em sede provisória, poderia causar danos irreparáveis e/ou de difícil reparação à gestão pública.

Consoante as razões precedentes,
indefiro a tutela de urgência reclamada
.”

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Observo que merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, devem ser comprovado a quando da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, vislumbro plausividade do direito invocado pelo agravante, posto que o mesmo foi aprovado em todas as fases do concurso, sendo classificado dentro do número de vagas, todavia ainda não havia recebido a sua CNH, posto que estava aguardando a emissão pelo DETRAN, sendo que quando recebeu a Carteira de habilitação teve seu pedido de matrícula indeferido, posto que apresentado fora do prazo da matrícula.

Vale ressaltar que o Edital do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP/PMPA/2020, nº. 01 CFP/PMPA/SEPLAD, inicialmente, não exigia expressamente a apresentação de CNH. Porém, outro edital publicado posteriormente, incluiu a exigência de apresentação de cópia da CNH no momento da matrícula dos aprovados no curso de formação de praças.

Restou demonstrando nos autos, que o agravante já estava em processo de retirada da habilitação, que teve um atraso na emissão da carta por conta da Pandemia. De igual forma, resta demonstrando que o documento foi emitido em 07.02.2022.

Portanto, verifico presentes dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipatória requerida, posto que estar alinhado ao posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de o agravado ter apresentado para a inscrição no certame, os documentos exigidos, e ainda, o fato de já ter o mesmo recebido a habilitação para dirigir, conforme restou demonstrando nos autos.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar a decisão anteriormente proferida no presente recurso, ID 8263014, bem como para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a matrícula do agravante no curso e nas demais fases do concurso, se aprovado for, até o julgamento definitivo do processo principal, nos termos do voto relator. Ante ao julgamento procedente do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022